Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-01823
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/1823

Acusados:
Ângelo Lúcio Villarinho da Silva

Astir Brasil Santos e Silva

Jaime Barrios da Costa

Pompílio Vieira Loguércio

Sérgio Mattos

Ricardo Lins Portella Nunes

Ementa: Irregularidades contábeis nas Demonstrações Financeiras e nas
Informações Trimestrais. Multas e absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de
votos e considerando, na dosimetria da pena, a adoção de providências
posteriores para a correção dos equívocos, bem como a circunstância de
a companhia estar em recuperação judicial, decidiu:

1. Aplicar aos acusados Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, Astir Brasil
Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, e Pompílio Vieira Loguércio,
membros do Conselho de Administração da Construtora Sultepa S.A., a
penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 30.000,00, por
não terem tomado tempestivamente qualquer atitude diante das
irregularidades contábeis constantes das Demonstrações Financeiras, em
infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76;

2.
Aplicar ao acusado Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de
Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da
Construtora Sultepa S.A., a pena de multa pecuniária no valor de
R$40.000,00, por fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2013, bem como os ITRs dos períodos findos em
31.03.2014, 30.06.2014 e 30.09.2014, sem observância dos itens 8o do
CPC 01 (R1), 59 CPC 38, CPC 40 (R1), e do art. 177, §3o, c/c o art. 35
da Instrução CVM no 247/96, em violação aos artigos 153 e 177, §3o,
da Lei no 6.404/1976 e aos artigos 26 e 29 da Instrução no 480/09; e

2.1. Absolvê-lo da acusação de violação ao art. 142, incisos III e V, da Lei
no 6.404/76, por considerar que esta infração por conduta omissiva já
estaria contida na infração mais grave, relativa à conduta comissiva
como Diretor-Presidente;

3.
Aplicar ao acusado Sérgio Mattos, na qualidade de Diretor
Administrativo-Financeiro da Construtora Sultepa S.A., a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por fazer elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013, bem como os
ITRs dos períodos findos em 31.03.2014, 30.06.2014 e 30.09.2014,
sem observância dos itens 8o do CPC 01 (R1), 59 CPC 38, 31 do CPC 40
(R1), e do art. 177, §3o, c/c o art. 35 da Instrução CVM no 247/96, em

infração aos artigos 153, 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e
aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado
o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/16, a decisão absolutória
transita em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício por
parte da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Henrique Machado, Pablo Renteria
e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/1823

Acusados: Ângelo Lúcio Villarinho da Silva

Astir Brasil Santos e Silva

Jaime Barrios da Costa

Pompílio Vieira Loguércio

Sérgio Mattos

Ricardo Lins Portella Nunes

Assunto:
Apuração de eventual descumprimento do disposto nos artigos 142, III e
V, 153, 176, c/c o art. 177, §3o, todos da Lei n° 6.404/76, e aos artigos
26 e 29 da Instrução CVM n° 480/09.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

RELATÓRIO
I.
OBJETO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado, em
02/03/2015,
pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou
“Acusação”), para a apuração de eventuais responsabilidades de Ângelo Lúcio
Villarinho da Silva, Astir Brasil Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, Pompílio Vieira
Loguércio, Ricardo Lins Portella Nunes e Sérgio Mattos, administradores da
Construtora Sultepa S.A. (“Sultepa” ou “Companhia”), em relação às irregularidades
detectadas em demonstrações financeiras da Companhia.

II.
ORIGEM

2.
O presente inquérito administrativo originou-se do Processo CVM no
RJ2014/10287, instaurado em função dos critérios previstos no Plano de Supervisão
Baseada em Risco da CVM.

III.
FATOS

3.
As demonstrações financeiras (“DFs”) da Sultepa relativas ao exercício findo
em 31/12/2013 foram objeto das seguintes ressalvas, apontadas pela auditoria
independente (fls. 17 e 17v):

a)
não recebimento, pelo auditoria, das respostas ao processo de confirmação
externa (circularização) de transações e saldos das instituições financeiras;

b)
não apresentação à auditoria independente dos testes do valor recuperável de
ativos (impairment) dos bens do ativo imobilizado da Companhia e suas
controladas, impossibilitando a análise de eventual necessidade de provisão;
e

c)
impossibilidade de análise, pela auditoria, sobre o adequado valor de provisão
para perdas sobre o recebimento de créditos de contratos de mútuo mantidos
entre controladas e suas controladoras indiretas.

4.
Em relação ao formulário de informações trimestrais (“ITR”) relativo ao
trimestre encerrado em 31/03/2014, foram apontadas as seguintes ressalvas pela
auditoria (fl. 68v):

a)
não apresentação à auditoria independente dos testes do valor recuperável de
ativos (impairment) dos bens do ativo imobilizado da Companhia e suas
controladas, impossibilitando a análise de eventual necessidade de provisão

b)
impossibilidade de análise, pela auditoria, sobre o adequado valor de provisão
para perdas sobre o recebimento de créditos de contratos de mútuo mantidos
entre controladas e suas controladoras indiretas; e

c)
falta de auditoria das informações contábeis das empresas controladas SCP
Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e
da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

5.
Por sua vez, o ITR de 30/6/2014 também foi objeto de ressalvas, igualmente
observadas pela auditoria (fl. 109v):

a)
impossibilidade de análise, pela auditoria, sobre o adequado valor de provisão
para perdas sobre o recebimento de créditos de contratos de mútuo mantidos
entre controladas e suas controladoras indiretas; e
b)
falta de auditoria das informações contábeis das empresas controladas SCP
Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e
da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

6.
O item relacionado a não apresentação dos testes de impairment do ativo
imobilizado, que havia sido ressalvado nos dois períodos anteriores, foi classificado
como ênfase no ITR de 30/6/2014, uma vez que, segundo a auditoria, “a empresa
realizará, neste exercício, conferência e avaliação do imobilizado com o objetivo de
apurar o valor atualizado e/ou de mercado” (fl. 109v).

7.
O ITR de 30/09/2014 não teve ressalvas no relatório emitido pelo auditor
independente (fl. 181v). As questões que haviam sido ressalvadas nos períodos
anteriores passaram a ser mencionadas nos parágrafos de ênfase, em razão dos
seguintes fatos:

a)
a administração da Sultepa não teria apresentado os testes do valor
recuperável de ativos (impairment) dos bens do ativo imobilizado da
companhia e suas controladas;

b)
presença de créditos a receber de controladas indiretas, cuja realização
dependeria do sucesso das operações futuras das próprias controladas; e

c)
a companhia e suas controladas participariam de alguns empreendimentos
através de consórcios, sendo que as movimentações de tais consórcios, não
auditados por auditoria externa, evidenciariam valores irrelevantes de
resultado do período, tendo em vista que os mesmos foram ou estariam
sendo realizados.

IV.
TERMO DE ACUSAÇÃO (fls. 330-350)

8.
De acordo com a SEP, a auditoria de sociedades ligadas ao grupo econômico
de uma companhia aberta seria necessária na medida em que os saldos dos
componentes de cada unidade de um grupo econômico, agregadamente, comporiam
os saldos da própria companhia aberta. Desse modo, a falta de auditoria de um dos
componentes da companhia aberta comprometeria a confiabilidade das demonstrações
contábeis como um todo.

9.
O termo “exame”, mencionado no parágrafo único do art. 35 da Instrução
CVM no 247/19961, significaria a aplicação dos procedimentos de auditoria. O auditor
não poderia opinar ou concluir sobre as demonstrações contábeis sem ter efetuado os
procedimentos de auditoria, conforme prescrito nas normas profissionais, pelo que
restaria caracterizada a necessidade de auditoria de sociedades investidas,
controladas e coligadas da companhia aberta, fato que teria sido observado pelo
próprio auditor da Companhia ao elaborar a ressalva em determinadas peças
contábeis.

10.
Em relação aos testes do valor recuperável de bens do ativo imobilizado da
Sultepa, principalmente sobre os ativos denominados “imóveis com direito de lavra”
(com expectativa futura de produção de brita), a Companhia teria deixado de

apresentar para o auditor os testes para verificação da necessidade de impairment
desses ativos, em descumprimento do parágrafo 8o do Pronunciamento Técnico CPC
01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Essa situação irregular teria
permanecido em todas as demonstrações intermediárias de 2014.

11.
Em 2013, o maior valor de mercado da Companhia teria sido próximo de
R$36 milhões, enquanto, em 31/12/2013 e em 30/09/2014, o valor do patrimônio
líquido da Sultepa teria sido de cerca de R$202 milhões e R$175 milhões,
respectivamente (fl. 329). Portanto, seria possível observar que o valor de mercado da
Sultepa estaria inferior ao seu valor patrimonial, o que se enquadraria em uma das
hipóteses de indicações para necessidade de realização de teste de impairment, nos
termos dos parágrafos 8o, 12 e 14 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1).

12.
A ressalva da auditoria independente a respeito da falta de provisionamento
adequado para os recebíveis detidos por controladas por créditos concedidos a suas
controladoras indicaria que a Companhia não estaria avaliando e divulgando
adequadamente o risco de não realização desses ativos, em descumprimento ao
parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38.

13.
Nesse sentido, de acordo com a auditoria, as controladas Pedrasul
Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuiriam créditos a
receber de suas controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portella Nunes
Participações S.A., em 30/09/2014, no montante de R$ 32.242 mil, classificados no
ativo não circulante do consolidado, cuja realização dependeria do sucesso das
operações futuras das próprias controladas (fl. 182).

14.
A Sultepa teria acumulado, no período de 01/01/2014 a 30/09/2014, um
prejuízo de R$25.708 mil (fl. 170). Nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, a
Companhia teria apurado sucessivos prejuízos, respectivamente de R$2.008 mil,
R$47.046 mil e R$22.617 mil (fl. 02-v).

15.
Diante do histórico de resultados da Companhia, a menção genérica, feita
pelos administradores da Sultepa, de que os empréstimos seriam quitados através do
fluxo de dividendos, não poderia ser entendida como uma demonstração de que estes
teriam sido diligentes em adotar as providências cabíveis com o objetivo de avaliar e
divulgar adequadamente os riscos de não realização integral dos empréstimos
concedidos pelas controladas às suas controladoras.

16.
Além disso, desde o exercício de 31/12/2013, nas notas explicativas
relacionadas aos instrumentos financeiros das suas demonstrações financeiras,
nenhuma menção específica teria sido feita ao risco de não haver o efetivo
recebimento dos empréstimos anteriormente mencionados. A Companhia teria se
limitado a informar, em 30/9/2014, que esses créditos a receber dependeriam do
“sucesso de operações futuras”.

17.
A Companhia, dessa maneira, teria deixado de divulgar informações que
possibilitassem aos usuários de suas demonstrações financeiras avaliar a natureza e
os riscos decorrentes dos empréstimos, em descumprimento ao item 31 do CPC 40
(R1) - Instrumentos financeiros: evidenciação.

18.
Ainda, teria havido descumprimento dos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no
480/09, na medida em que as demonstrações financeiras não teriam sido elaboradas
de acordo com as normas da CVM, em virtude dos seguintes fatores:

a)
ausência de teste de impairment de bens do ativo imobilizado em
31/12/2013, 31/03/2014 e 30/6/2014 e 30/09/2014, em descumprimento ao
parágrafo 8o do pronunciamento contábil Redução ao Valor Recuperável de
Ativos – CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 639/2010;

b)
ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho,
Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada
Sulbrape
Construtora
Ltda.
em
31/03/2014
e
30/06/2014,
em
descumprimento ao parágrafo 3o do artigo 177 da Lei no 6.404/76, c/c o art.
35 da Instrução CVM no 247/1996; e

c)
inconsistências na constituição de provisão para perdas sobre o recebimento
de créditos de suas controladas em 31/12/2013, 31/03/2014 e 30/06/2014 e
30/09/2014 e falta de divulgação dos respectivos riscos, em descumprimento
ao
item
59
do
Pronunciamento
contábil
Instrumentos
financeiros:
Reconhecimento e Mensuração - CPC 38, aprovado pela Deliberação CVM no
724/2014 e ao item 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros:
evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM no 723/2014.

19.
As responsabilidades pelas irregularidades acima mencionadas deveriam ser
imputadas, com base no art. 176 da Lei no 6.404/76, a todos os diretores com
mandato vigente durante a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao
exercício de 2013 e formulários de informações relativos aos trimestres findos em
31/03/2014,
30/06/2014
e
30/09/2014.
Ademais,
também
deveriam
ser
responsabilizados os membros do Conselho de Administração com mandato à época
da aprovação das referidas demonstrações financeiras e formulários de informações
trimestrais, em razão do art. 142 da Lei no 6.404/76, pois a eles competiria a
fiscalização da gestão dos diretores, manifestando-se sobre o relatório da
administração e contas da Diretoria.

V.
ACUSAÇÕES (fls. 347-350)

20.
Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização de:

a)
Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, na qualidade de Conselheiro de
Administração da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 02/05/2011, por infração aos artigos 153 e 142,
incisos III e V da Lei no 6.404/1976 ao deixar de adotar as providências
compatíveis com a relevância e natureza da matéria de modo a evitar que:

(i)
as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres
findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com
inobservância:

a. ao disposto no parágrafo 8o do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 639/2010, em razão da não
realização de teste de impairment de bens do ativo imobilizado; e

b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 724/2014 e ao disposto no
parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM no 723/2014, em função das
inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de
divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas
controladas contra seus controladores.

(ii)
as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em
31/03/2014 e 30/06/2014 fossem elaboradas em descumprimento ao
artigo 35 da Instrução CVM no 247/1996, devido à ausência de auditoria
das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR
448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora
Ltda.

b)
Astir Brasil Santos e Silva, na qualidade de Vice-presidente do Conselho de
Administração da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 02/05/2011, por infração aos artigos 153 e 142,
incisos III e V da Lei no 6.404/1976, ao deixar de adotar as providências
compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a evitar que:

(i)
as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres
findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com
inobservância:

a. ao disposto no parágrafo 8o do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 639/2010, em razão da não
realização de teste de impairment de bens do ativo imobilizado; e

b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 724/2014 e ao disposto no
parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM no 723/2014, em função das
inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de
divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas
controladas contra seus controladores.

(ii)
as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em
31/03/2014 e 30/06/2014 fossem elaboradas em descumprimento ao
artigo 35 da Instrução CVM no 247/1996, devido à ausência de auditoria
das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR
448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora
Ltda.

c)
Jaime Barrios da Costa, na qualidade de Conselheiro de Administração da
Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em
02/5/2011, por infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V da Lei no
6.404/1976 ao deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância
e natureza da matéria, de modo a evitar que:

(i)
as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres
findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com
inobservância:

a. ao disposto no parágrafo 8o do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 639/2010, em razão da não
realização de teste de impairment de bens do ativo imobilizado; e

b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 724/2014 e ao disposto no
parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM no 723/2014, em função das
inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de
divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas
controladas contra seus controladores.

(ii)
as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em
31/03/2014 e 30/06/2014, fossem elaboradas em descumprimento ao
artigo 35 da Instrução CVM no 247/1996, devido à ausência de auditoria
das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR
448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora
Ltda.

d)
Pompílio Vieira Loguércio, na qualidade de Conselheiro de Administração
da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada
em 02/05/2011, por infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/1976, ao deixar de adotar as providências compatíveis com a
relevância e natureza da matéria de modo a evitar que:

(i)
as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres
findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com
inobservância:

a. ao disposto no parágrafo 8o do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 639/2010, em razão da não
realização de teste de impairment de bens do ativo imobilizado; e

b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 724/2014 e ao disposto no
parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM no 723/2014, em função das
inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de
divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas
controladas contra seus controladores.

(ii)
as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em
31/03/2014 e 30/06/2014 fossem elaboradas em descumprimento ao
artigo 35 da Instrução CVM no 247/1996, devido à ausência de auditoria
das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR
448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora
Ltda.

e)
Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da
Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral e na Reunião do
Conselho de Administração realizadas em 02/05/2011, por infração aos
artigos 142, III e V, 153, 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/1976 e aos
artigos 26 e 29 da Instrução no480/09, ao fazer elaborar:

(i)
as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres
findos em 31/03/2014, 30/6/2014 e 30/09/2014, com inobservância:

a. ao disposto no parágrafo 8o do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 639/2010, em razão da não
realização de teste de impairment de bens do ativo imobilizado; e

b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 724/2014 e ao disposto no
parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM no 723/2014, em função das
inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de
divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas
controladas contra seus controladores.

(ii)
as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em
31/03/2014 e 30/06/2014, em descumprimento ao artigo 35 da Instrução
CVM no 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas
controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest
Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

f)
Sérgio Mattos, na qualidade de Diretor Administrativo-financeiro da
Construtora Sultepa S.A., eleito na Reunião do Conselho de Administração
realizada em 02/05/2011, por infração aos artigos 153, 176, c/c o 177, §3o,
da Lei no 6.404/1976, e aos artigos 26 e 29 da Instrução no480/09, ao fazer
elaborar:

(i)
as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres
findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, com inobservância:

a. ao disposto no parágrafo 8o do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
aprovado por meio da Deliberação CVM no 639/2010, em razão da não
realização de teste de impairment de bens do ativo imobilizado; e

b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado por meio da Deliberação CVM no 724/2014 e ao disposto no
parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM no 723/2014, em função das
inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de
divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas
controladas contra seus controladores.

(ii)
as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em
31/03/2014 e 30/06/2014, em descumprimento ao artigo 35 da Instrução
CVM no 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas

controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest
Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

VI.
MANIFESTAÇÃO DA PFE (fls. 352 e 353)

21.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada - PFE
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da
Deliberação CVM 538/08.

VII.
DEFESAS (fls. 419-426)

22.
Os Acusados apresentaram defesa conjunta, alegando a realização de todas
as providências efetivas e concretas para solucionar as ressalvas apresentadas pelas
auditorias independentes nas demonstrações financeiras dos anos de 2013 e 2014.
Isso seria demonstrado pelo parecer do auditor independente da Companhia às DFs de
31.12.2014, o qual teria sido emitido sem ressalvas relacionadas aos pontos
mencionados pela Acusação (fls. 428-433).

23.
Em relação à acusação de ausência dos testes de impairment do ativo
imobilizado, a Companhia teria contratado, por recomendação dos Acusados, empresa
especializada para avaliar tais ativos, pelo que inexistiriam ressalvas sobre esse
assunto nas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 20142. Com isso, o
apontamento mencionado pela Acusação teria sido solucionado.

24.
No que tange às alegadas inconsistências na constituição de provisão para
perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por
suas controladas contra seus controladores, teria sido concedida, por recomendação
dos Acusados, uma garantia efetiva ao credor, qual seja, a cessão e transferência de
direitos creditórios no montante superior a R$43 milhões3. Tal garantia teria sido
suficiente, de modo que no parecer do auditor independente às DFs de 2014 não
constaria ressalva sobre tais contratos.

25.
Por sua vez, a respeito da ausência de auditoria das empresas controladas
SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da
coligada Sulbrape Construtora Ltda., a Companhia teria celebrado aditivo no contrato
da auditoria independente, para que fossem auditadas todas as controladas,
consórcios e SCPs da Companhia. Diante da inexistência de ressalva sobre esse
assunto no parecer do auditor independente às DFs de 2014, a irregularidade
apontada pela Acusação também teria sido sanada.

26.
Não obstante o fato de a Companhia estar em recuperação judicial, os
Acusados teriam envidado esforços para regularizar a situação da Sultepa e resolver,
de forma definitiva, as pendências ressalvadas pelas auditorias, as quais foram objeto
da Acusação.

27.
Outrossim, diante da inexistência de responsabilidade objetiva no processo
administrativo sancionador, os Acusados deveriam ser absolvidos das acusações
formuladas, considerando a ausência de consciência da prática de inobservância das
normas contábeis e o esforço por eles empenhado no cumprimento das normas
aplicáveis.

28.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 ICVM 247, art. 35. As demonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas explicativas serão objeto
de exame e de parecer de auditores independentes. Parágrafo Único. A auditoria referida no caput deste
artigo deverá incluir o exame das demonstrações contábeis de todas as controladas, abertas ou fechadas,
incluídas a consolidação, realizado por auditor registrado nesta Comissão.
2 Com o fim de comprovar a realização de testes de impairment em 2014, foram anexados 3 (três) laudos de
avaliação elaborados pela empresa Factum Brasil (fls. 432-492)
3 Anexou-se aos autos cópia de contrato de instrumento particular de cessão e transferência parcial de direitos
creditórios, celebrado entre Pedrasul Construtora S.A. e Construtora Sultepa S.A. (fls. 494-495).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/1823

Acusados: Ângelo Lúcio Villarinho da Silva

Astir Brasil Santos e Silva

Jaime Barrios da Costa

Pompílio Vieira Loguércio

Sérgio Mattos

Ricardo Lins Portella Nunes

Assunto:
Apuração de eventual descumprimento do disposto nos artigos 142, III
e V, 153, 176, c/c o art. 177, §3o, todos da Lei n° 6.404/76, e aos
artigos 26 e 29 da Instrução CVM n° 480/09.

Relator: Diretor Gustavo Borba

VOTO

I.
SÍNTESE

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado, em
02/03/2015,
pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou
“Acusação”), para a apuração de eventuais responsabilidades de Ângelo Lúcio
Villarinho da Silva, Astir Brasil Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, Pompílio Vieira
Loguércio, Ricardo Lins Portella Nunes e Sérgio Mattos, administradores da
Construtora Sultepa S.A. (“Sultepa”, ou “Companhia”), em relação a irregularidades
detectadas em demonstrações financeiras da Companhia.

II.
MÉRITO

2.
A Acusação, a partir da análise das ressalvas e parágrafos de ênfase emitidos
pelos auditores independentes da Companhia às demonstrações financeiras relativas
ao exercício findo em 31/12/2013 (fl. 17) e ITRs encerrados em 31/03/2014 (fl. 68v),
30/06/2014 (fl. 109v) e 30/09/14 (fl. 182), concluiu pela ocorrência das seguintes
irregularidades:

a)
ausência de teste de impairment de bens do ativo imobilizado em
31/12/2013, 31/03/2014 e 30/6/2014 e 30/09/2014, em descumprimento ao

item 8o do pronunciamento contábil Redução ao Valor Recuperável de Ativos
– CPC 01 (R1) [“CPC 01 (R1)”], aprovado pela Deliberação CVM no 639/2010;

b)
ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho,
Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada
Sulbrape
Construtora
Ltda.
em
31/03/2014
e
30/06/2014,
em
descumprimento ao §3o do art. 177 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 35 da
Instrução CVM no 247/96; e

c)
inconsistência na constituição de provisão para perdas sobre o recebimento
de créditos de suas controladas em 31/12/2013, 31/03/2014 e 30/06/2014 e
30/09/2014, bem como falta de divulgação dos respectivos riscos, em
descumprimento ao item 59 do Pronunciamento Contábil Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração - CPC 38 (“CPC 38”), aprovado
pela Deliberação CVM no 724/2014, e ao item 31 do CPC 40 (R1),
Instrumentos financeiros: evidenciação [“CPC 40 (R1)”], aprovado pela
Deliberação CVM no 723/2014.

3.
Com base nos elementos acostados aos autos, não remanesce dúvida quanto
à ocorrência das irregularidades apontadas pela SEP. Os próprios acusados, em sua
defesa conjunta, sequer refutam a materialidade de tais infrações. Trata-se, assim, de
matéria incontroversa; cumprindo, no entanto, tecer breves comentários sobre os
pontos anteriormente mencionados.

II.1.
DESCUMPRIMENTO AO CPC 01 (R1)

4.
No que tange à ausência de testes de impairment de bens do ativo
imobilizado da Companhia (§2o, item “a”, supra), cumpre observar que, nos termos
do item 8o do CPC 01 (R1)1, a desvalorização de um ativo ocorre quando seu valor
contábil excede seu valor recuperável. Alguns dos indicadores internos e externos da
ocorrência dessa situação – os quais, quando observados, ensejam a realização de
uma estimativa formal do valor recuperável do ativo – estão descritos nos itens 12 a
14 desse pronunciamento. A verificação da existência de indícios de desvalorização
dos ativos deve ser feita ao fim de cada período de reporte, de acordo com o item 9o
do CPC 01 (R1)2.

5.
O gráfico abaixo demonstra a disparidade entre o valor contábil do patrimônio
líquido da Companhia e o seu valor de mercado ao final dos períodos de reporte, fato
esse que, segundo o subitem “d” do item 12 do CPC 01 (R1)3, constitui indício de
desvalorização dos ativos de uma companhia:

Fonte: Economática

6.
Diante da disparidade entre o valor contábil do patrimônio líquido da
Companhia e o seu valor de mercado no período de encerramento dos reportes
contábeis, havia, inequivocamente, indicativos para a redução do valor recuperável
dos ativos da Companhia, o que, nos termos do item 8o do CPC 01 (R1), ensejaria a
realização dos testes de valor recuperável daqueles ativos. A inobservância de tais
indicativos e a consequente falta de realização dos testes de impairment levaram à
emissão de pareceres de auditoria com ressalvas (em 31/12/20134 e 31/03/20145) e
ênfases (em 30/06/20146 e 30/09/20147).

II.2.
DESCUMPRIMENTO AO ART. 177, §3o, DA LSA C/C ART. 35 DA ICVM 247/96

7.
Antes de adentrar na análise de mérito da irregularidade referente à ausência
de auditoria das sociedades controladas e coligadas (§2o, item “b”, supra), vale
salientar que, segundo os documentos constantes dos autos, a SEP já havia
identificado, no âmbito do Processo CVM no RJ2012/10524, nas demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício de 31/12/2011 e ITRs findos em
31/03/2012 e 30/06/2012, a ausência de auditoria em entidades ligadas ao grupo
econômico da Companhia (fls. 114-117).

8.
Essa identificação ensejou o envio de Ofício de Alerta à Sultepa, em que se
ressaltou a necessidade de realização de auditoria nas referidas entidades para o
terceiro trimestre do ano de 2012 (fls. 114-117).

9.
Entretanto, a irregularidade apontada permaneceu no trimestre findo em
30/09/2012 (fls. 200-202). Após novamente reiterar a necessidade de realização de
auditoria nas entidades ligadas ao grupo econômico da Companhia, a SEP foi
informada pelos auditores independentes que tal trabalho havia sido contratado pela
Sultepa (fl. 216), o que ensejou o arquivamento do processo (fl. 218), com a
verificação de que a Companhia efetivamente realizou a auditoria das sociedades
mencionadas no exercício findo em 31/12/2012 (fl. 203).

10.
Passando à análise do presente caso, observa-se que um dos motivos que
levaram os auditores independentes da Companhia a emitir relatórios de revisão

especial com ressalvas aos reportes contábeis dos trimestres encerrados em
31/03/20148 e 30/06/20169 foi justamente o fato de não terem sido auditadas as
informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP
230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, bem como da sociedade coligada Sulbrape
Construtora Ltda (fls. 68v e 109v).

11.
Questionados pela SEP sobre essa questão, os administradores da Companhia
afirmaram que não haveria qualquer exigência legal ou regulamentar acerca da
auditoria independente das demonstrações contábeis de controladas de companhia
aberta, mas, apesar disso, teriam autorizado a extensão dos trabalhos de auditoria
para as referidas sociedades, de modo que a referida ressalva teria sido suprimida no
relatório de auditoria referente ao trimestre de 30/09/2014 (fls. 166-168 e 285).

12.
Vale frisar que esse argumento, de que inexistiria exigência legal ou
regulamentar de auditoria de entidades controladas pela companhia aberta, é
semelhante ao que havia sido utilizado quando da análise do mencionado Processo
CVM no RJ2012/10524 e, já naquela oportunidade, fora devidamente rebatido pela
SEP no Ofício de Alerta enviado à Companhia (fls. 117).

13.
A alegação dos administradores não encontra respaldo na legislação em vigor,
uma vez que a auditoria das demonstrações financeiras das companhias abertas,
exigida pelo art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, deve necessariamente “incluir o exame
das demonstrações contábeis de todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas
na consolidação, realizado por auditor registrado nesta Comissão”, nos termos do
parágrafo único do art. 35 da Instrução CVM no 247/96. Além disso, para a realização
de auditoria nas demonstrações consolidadas, devem ser necessariamente auditados
os reportes contábeis das sociedades incluídos na consolidação.

II.3.
DESCUMPRIMENTO AO CPC 38 E AO CPC 40 (R1)

14.
Em relação às inconsistências na constituição de provisão para perdas sobre o
recebimento de créditos (§2o, item “iii”, supra), cabe ressaltar que a Sultepa
Construções e Comércio Ltda. e a Pedrasul Construtora S.A (“Controladas”), ambas
controladas da Companhia, possuíam créditos a receber das sociedades Sultepa
Participações S.A. e Portella Nunes Participações (“Controladoras”), que controlam a
Sultepa.

15.
De acordo com o item 11 das notas explicativas às demonstrações financeiras
do exercício findo em 2013 (fl. 12) e dos ITRs encerrados em 31/03/2014 (fl. 64),
30/06/2014 (fl. 105) e 30/09/2014 (fl. 177), os montantes dos referidos créditos
eram, respectivamente, os seguintes: R$ 29.823 mil, R$ 30.347mil, R$ 31.965mil e
R$ 32.242mil.

16.
A impossibilidade de mensuração pelos auditores independentes do valor
adequado para a constituição de provisão para perdas sobre o recebimento desses
créditos – cuja realização dependeria, segundo a auditoria, do sucesso de operações
futuras das próprias Controladas – ensejou a emissão de opinião com ressalvas às
demonstrações financeiras da Sultepa referentes ao exercício findo em 31/12/201310
(fls. 17v) e trimestres encerrados em 31/03/201411 (fls. 68v) e 30/06/201412 (fls.
109v). Essa mesma questão também foi objeto de ênfase no relatório de revisão
especial ao 3o ITR de 201413 (fls. 182).

17.
Para a Acusação, as ressalvas e a ênfase acima mencionadas indicariam que a
Companhia não estaria avaliando e divulgando adequadamente os riscos de não
realização desses ativos, em descumprimento ao item 59 do CPC 3814 e ao item 31 do
CPC 40 (R1)15.

18.
Nos termos do item 58 do CPC 38, a entidade deve avaliar, na data de cada
balanço patrimonial, se existe ou não qualquer evidência objetiva de que um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros esteja sujeito à perda no valor
recuperável e, em existindo, deve ser constituída uma provisão.

19.
Dentre essas evidências observáveis de que há redução do valor recuperável,
destaca-se, além da significativa dificuldade financeira do emitente, ou do obrigado
(item 59, subitem “a”, do CPC 38), a existência de dados que indicam decréscimo
mensurável nos fluxos de caixa futuros estimados do grupo de ativos financeiros
desde o reconhecimento inicial desses ativos, incluindo alterações adversas no status
do pagamento dos devedores do grupo, como, por exemplo, um número crescente de
pagamentos atrasados (item 59, subitem “f”, do CPC 38).

20.
Instada em relação às ressalvas dos reportes contábeis de 31/12/2013 e de
31/03/2014, a Companhia afirmou, no que tange aos créditos em comento, que “os
mútuos estão sendo quitados com dividendos e que serão tomadas providências
quanto às garantias” (fl. 75). Ou seja, para garantir a quitação daqueles créditos
devidos às Controladas, a Companhia reteria os dividendos por ela distribuídos às
Controladoras; assegurando, assim, o fluxo de pagamentos.

21.
Ocorre, porém, que a Companhia apresentou prejuízos sucessivos nos
exercícios encerrados em 2011, 2012 e 2013 – respectivamente, de R$2.008mil,
R$47.046mil e R$22.617 (fl. 02-v) – e, no período de 01/01/2014 a 30/09/2014, a
Sultepa acumulou prejuízo de R$25.708 mil (fl. 170).

22.
Questionados com essa informação, os acusados, apesar de afirmarem que
permanecia a obrigação de retenção de dividendos, admitiram que estava sendo
verificada junto às Controladoras a necessidade de constituição de garantias
adicionais, considerando que “a Companhia est[ava] passando por uma recuperação
financeira, inviabilizando (...) a compensação dos mútuos com dividendos” (fl. 166-
168 e 285).

23.
Por conta disso, concordo com a Acusação em relação à existência de
inconsistências relacionadas à constituição de provisão para perdas sobre o
recebimento de créditos devidos pelas Controladoras em favor das Controladas, tendo
em vista que os próprios acusados admitiram que aquela que seria a garantia do fluxo
de pagamentos dos mútuos – a retenção de dividendos distribuídos pela Sultepa – não
cumpria com o seu propósito, ao menos, desde o exercício findo em 2011.

24.
Outro ponto a corroborar o acerto da Acusação em relação a essa
irregularidade consiste no fato de que, para superar as sucessivas ressalvas e ênfases
proferidas pela auditoria acerca dos citados créditos, foi necessária a cessão e
transferência de direitos creditórios pertencentes a uma das Controladas (Pedrasul
Construtora S.A.) em favor da Companhia. Somente a partir da constituição dessa
garantia adicional os auditores independentes deixaram de ressalvar ou enfatizar os
contratos de mútuo em comento em seu parecer, o que se verificou a partir das

demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014 (fls. 428-
433).

25.
Do mesmo modo, também entendo assistir razão à SEP no que tange à
divulgação inadequada dos riscos relacionados aos mencionados mútuos, em
descumprimento ao item 31 do CPC 40 (R1). De acordo com esse pronunciamento, “a
entidade deve divulgar informações que possibilitem que os usuários de suas
demonstrações contábeis avaliem a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de
instrumentos financeiros aos quais a entidade está exposta na data das
demonstrações contábeis”.

26.
Entretanto, nas notas explicativas das DFs de 2013 e dos ITRs de
31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, não havia qualquer referência sobre a
possibilidade de não pagamento dos créditos em questão em decorrência da não
distribuição de dividendos pela Companhia, sendo que o risco de crédito constitui um
dos riscos típicos dos instrumentos financeiros, conforme estipulado no item 32 do
CPC 40 (R1)16.

III.
ARGUMENTOS DE DEFESA

27.
Conforme anteriormente mencionado, os acusados não refutam a ocorrência
das irregularidades apontadas pela Acusação, limitando-se a afirmar, em síntese,
que:(i) todas as inconsistências apontadas pela SEP foram superadas, o que seria
demonstrado pelo fato de o parecer de auditoria das demonstrações financeiras do
exercício encerrado em 31/12/2014 não possuir ressalvas ou ênfases relativas a tais
infrações (fls. 428-433); e (ii) a Companhia passava por grave situação financeira, o
que, inclusive, motivou seu pedido de recuperação judicial.

28.
De fato, as ressalvas presentes no parecer de auditoria das DFs de 2014 não
estão relacionadas às inconsistências levantadas neste processo administrativo
sancionador. No entanto, a adoção de providências com o fim de solucionar as
irregularidades contidas nas demonstrações financeiras da Companhia, embora seja
uma circunstância atenuante a ser considerada na dosimetria de uma eventual pena,
não tem o condão de afastar a possibilidade de responsabilização dos acusados.

29.
Do mesmo modo, o Colegiado da CVM já consolidou o entendimento de que a
ausência de recursos financeiros não pode ser entendida, por si só, como excludente
de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações das companhias e de seus
administradores perante a CVM17, podendo, no entanto, ser utilizado como atenuante.

30.
Como se extrai dos referidos precedentes, quando se trata da elaboração de
demonstrações financeiras, “a frágil situação financeira da Companhia, ao invés de
servir como justificativa para eximir responsabilidade dos Acusados, deveria dar
ensejo a um maior cuidado e conservadorismo por parte deles para elaborar as
demonstrações financeiras, tendo em vista que o direito à boa informação contábil e
financeira das companhias abertas torna-se ainda mais importante em momentos de
fragilidade”18.

31.
Os acusados também sustentam que, diante da inexistência de
responsabilidade objetiva em processo administrativo sancionador, deveriam ser
absolvidos das acusações formuladas pela SEP, considerando a ausência de
consciência da prática de eventual inobservância das normas contábeis.

32.
Nos termos do art. 176 da Lei no 6.404/76, cabe à Diretoria fazer elaborar as
demonstrações financeiras, o que deve ser feito de acordo com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (art. 177, §3o) e em consonância com os
padrões internacionais de contabilidade (art. 177, §5o). Ao Conselho de Administração
cumpre fiscalizar a gestão dos diretores, examinar os livros e papeis da companhia e
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria (art. 142, III e V).

33.
O Estatuto Social da Sultepa é ainda mais claro ao afirmar competir ao
Conselho de Administração “examinar os balancetes mensais e manifestar-se sobre o
relatório da administração e as contas da diretoria, submetendo o relatório anual e os
demais documentos pertinentes à assembleia geral, juntamente com a proposta para
a destinação dos lucros, observadas as disposições legais e estatutárias” (art. 16, “b”).

34.
Esse processo de elaboração e aprovação das demonstrações financeiras deve
ser realizado com todo o cuidado e diligência que se espera de administradores de
uma companhia aberta (art. 153 da Lei no 6.404/76), considerando a relevância da
matéria, conforme decidido pelo colegiado no PAS RJ2014/1442, julgado em
02/06/2015:

“2. (...) a correta elaboração das demonstrações financeiras é umas
das obrigações mais relevantes a que uma sociedade aberta está
sujeita, tendo em vista que tais informações são necessárias não só
para a distribuição dos dividendos, mas, também, imprescindíveis para
credores
e potenciais investidores
conhecerem
a
situação
da
companhia e, ainda, para que os acionistas tenham a possibilidade de
se posicionar de maneira informada sobre os assuntos a serem
deliberados na assembleia geral e exercerem, de fato, uma fiscalização
mais eficaz dos negócios sociais”.

35.
Portanto, a alegação de que os acusados não poderiam ser responsabilizados
pela inobservância das normas contábeis não merece ser acolhida, pois tal argumento
seria, conforme aludido em precedente (PAS CVM 18/10), “semelhante àquele de uma
pessoa que se oferece para ser salva-vidas, mas, na hora que tem de agir, argumenta
que não sabe nadar19”.

36.
Além disso, esse último argumento também se encontra inteiramente
dissociado da realidade dos fatos.

37.
Como visto, diversos pareceres dos auditores independentes da Companhia
foram emitidos com ressalvas e ênfases relacionadas aos pontos tratados neste
processo sancionador, de modo que as irregularidades apontadas pela Acusação
estavam ali estampadas, bastando a leitura daqueles documentos para que se
constatasse que as demonstrações financeiras da Companhia estavam sendo
elaboradas em desacordo com as normas contábeis aplicáveis.

38.
Assim sendo, para se admitir que os acusados não tinham ciência dos vícios
presentes nas demonstrações financeiras da Companhia, teria de se assumir que os
acusados, administradores de uma companhia aberta sequer teriam se dado ao
trabalho de ler os pareceres de auditoria das demonstrações financeiras da Sultepa, o
que, muito embora não me pareça crível, demonstraria uma desídia ainda mais grave
do que as acusações formuladas no presente processo sancionador.

IV.
AUTORIA

39.
De acordo com a Acusação, com base no art. 176 da Lei 6.404/7620, todos os
diretores da Companhia com mandato vigente durante a aprovação das
demonstrações financeiras de 2013 e dos ITR’s dos períodos findos em 31/03/2014,
30/06/2014 e 30/09/2014 deveriam ser responsabilizados pela inobservância das
práticas contábeis aplicáveis.

40.
Desse modo, para a SEP, tanto Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da Sultepa, quanto Sérgio Mattos,
que à época ocupava o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia,
teriam infringido o disposto nos artigos 15321, 176, c/c o 177, §3o22, da Lei no
6.404/1976, e nos artigos 2623 e 2924 da Instrução CVM no 480/09, por terem feito
elaborar as demonstrações financeiras da Companhia com as irregularidades contábeis
já tratadas neste voto.

41.
Segundo as regras previstas no §3o do art. 158 da Lei 6.404/76, a
responsabilidade de todos os diretores de uma companhia aberta pela elaboração
escorreita das demonstrações financeiras apenas se configuraria em caso de
inexistência de repartição de funções no Estatuto Social, circunstância que, aliás, vem
sendo observada pelo Colegiado da CVM25.

42.
No caso concreto, o art. 18 do Estatuto Social da Companhia estabelece que a
Diretoria da Sultepa seria composta por seis cargos, quais sejam: Diretor-Presidente;
Diretor Administrativo-Financeiro; Diretor Comercial; Diretor de Suprimentos e
Logística; Diretor de Obras; e Diretor de Relações com Investidores. Ainda de acordo
com o mesmo dispositivo estatutário, “as atribuições específicas de cada cargo serão
estabelecidas pelo Conselho de Administração, através de aprovação do Regimento
Interno da Diretoria”.

43.
Ocorre, porém, que não há nos autos qualquer alusão à existência de
Regimento Interno, ou a qualquer outra eventual norma que delimite expressamente
as atribuições de cada diretor. Sobre essa questão, cumpre ressaltar que, no âmbito
do Inquérito Administrativo CVM no RJ2001/6835, julgado em 05/06/2002, a então
Diretora Norma Parente, cuja manifestação foi acompanhada pelos demais membros
do Colegiado, votou pela condenação de todos os diretores da Companhia por
irregularidades em suas demonstrações financeiras. Naquela oportunidade, a referida
Diretora ressaltou o seguinte:

“9. Ademais, como as demonstrações financeiras são, nos termos do
artigo 176 da Lei no 6.404/76, de responsabilidade da diretoria e não
apenas de um único diretor e considerando que o estatuto social da
Construtora Sultepa, em seu artigo 18, não atribui essa função a
nenhum determinado diretor, limitando-se a dizer que as atribuições
específicas de cada cargo seriam estabelecidas em regimento interno,
documento a respeito do qual, aliás, sequer se tem conhecimento de
sua existência, entendo que todos os diretores são responsáveis pelas
irregularidades cometidas”.

44.
Concordo parcialmente com esta interpretação. Quando se está a tratar de
competência que não é claramente de responsabilidade de um determinando diretor,
ou quando o cargo cuja competência para a matéria estiver vago, afigurar-se-ia

adequada a responsabilização de toda a diretoria, sob pena de ficar inviabilizado o
controle e correspondente punição.

45.
Quando, contudo, uma área de atuação estiver inequivocamente vinculada,
por sua própria natureza, e com exclusividade, às funções inerentes a determinada
Diretoria, entendo não ser adequada a extensão da responsabilidade para todos os
diretores, nada obstante a ausência de uma norma estatutária ou regimental expressa
prevendo quais matérias estariam vinculadas a quais Diretorias, uma vez que não se
estaria diante de uma “zona cinzenta” que justificaria a aplicação da responsabilização
de todos os diretores , de caráter sempre excepcional (art. 158, §1o, da LSA –
aplicação por analogia26), especialmente no que se refere à companhias abertas (art.
158, §3o, da LSA).

46.
No caso, contudo, a ausência de norma estatutária ou regimental específica,
somada à circunstância de que as questões contábeis em tela não poderiam ser
consideradas como inequivocamente alheias às atribuições do Diretor-Presidente,
justificariam a condenação deste juntamente com o Diretor-Financeiro, especialmente
porque não haveria, em tese, nenhuma extravagância na atuação conjunta dessas
diretorias quanto à elaboração das demonstrações financeiras.

47.
Desta forma, diante do contexto fático exposto, considero que o Diretor
Presidente também deve ser responsabilizado por sua coparticipação nas
irregularidades presentes nas demonstrações financeiras e nos ITRs em tela.

48.
Quanto ao Diretor de Administração e Finanças (Sérgio Mattos), entendo
inexistir dúvida plausível de que cabe ao Diretor-Financeiro a responsabilidade central
relacionada à elaboração das demonstrações financeiras, uma vez que essa função
seria inerente à natureza do cargo27.

49.
Assim, diante do contexto exposto, julgo procedentes as acusações contra o
Diretor de Administração e Finanças (Sérgio Mattos) e o Diretor-Presidente e de
Relações com Investidores (Ricardo Lins Portella Nunes) pelos equívocos contábeis
constantes das demonstrações financeiras e dos ITRs referidos no termo de acusação,

50.
Quanto à responsabilidade dos Conselheiros por vícios existentes em
demonstrações financeiras, entendo não ser possível a condenação por toda e
qualquer irregularidade contábil que venha a ser detectada nas demonstrações
financeiras das companhias, uma vez que a obrigação de diligenciar para a correta
elaboração de tais reportes competiria, primariamente, à Diretoria (ou ao respectivo
diretor responsável).

51.
Assim, não seria razoável exigir que os conselheiros de administração, sem a
existência de sinais claros capazes de indicar a existência de irregularidades contábeis
(red flags), tivessem a obrigação de se imiscuir em detalhes das demonstrações
financeiras que demandassem conhecimentos contábeis específicos e análise
detalhada dos elementos constantes do trabalho contábil.

52.
Sobre o tema, no mesmo artigo referido na nota de rodapé 27, afirmam
Nelson Eizirik e Marcos de Freitas Henriques o seguinte:

“Ou seja, a atuação diligente dos conselheiros de administração da
companhia pressupõe uma postura ativa e no sentido de aferir se as
demonstrações financeiras refletem de forma fidedigna a essência dos

dados econômicos por elas apresentados e se as regras e princípios
contábeis aplicáveis foram devidamente observados.
Isso não significa, contudo, que os membros do Conselho de
Administração possam ser responsabilizados por toda e qualquer
irregularidade nas demonstrações financeiras. Para tanto, deve-se
considerar o fato de que, conforme anteriormente referido, não é
exigido dos membros do Conselho de Administração o envolvimento no
dia a dia das atividades da Companhia, tampouco que eles sejam
especializados em matéria contábil.
Em vista disso, a responsabilidade do Conselho de Administração
poderia ficar configurada caso se constate que, à época em que as
demonstrações financeiras foram analisadas por seus membros, havia
sinais ou indícios da existência das irregularidades contábeis” (p. 335).

53.
Os precedentes da CVM indicam a necessidade da verificação circunstancial de
cada caso concreto, tanto que, dependendo da situação em análise, a Diretoria será
responsabilizada isoladamente pela irregularidade contábil28, ou a responsabilidade
poderá ser estendida ao Conselho de Administração29.

54.
No caso em análise, há parecer e relatório de revisão emitido pelos auditores
independentes que ressaltaram a existência de inconsistências nas demonstrações
financeiras da Companhia (ressalvas e ênfases), de modo que não seria necessária
para a constatação dos equívocos qualquer diligência extraordinária ou mesmo
conhecimentos muito especializados em matéria contábil30.

55.
Desta forma, diante das considerações apontadas pelo auditor independente,
o Conselho de Administração tinha a obrigação de, ao menos, salientar, em sua
manifestação, as ressalvas e ênfases apontadas no relatório de auditoria, a fim de que
os acionistas presentes à assembleia ficassem cientificados e alertados sobre os
problemas contábeis, de modo a contribuir para a correta deliberação sobre as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras (art. 132, I, da Lei no 6.404/76).

56.
No entanto, no caso em tela, os membros do Conselho de Administração da
Sultepa, ao contrário da diligência que se exige dos administradores (art. 153 da Lei
no 6.404/76), não tomaram nenhuma medida diante das irregularidades contábeis
que foram expressamente apontadas nos relatórios de auditoria. Aliás, muito pelo
contrário, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 27/05/2014, decidiu
de forma unânime pela “aprovação” das demonstrações financeiras de 2013, mesmo
com os vícios apontados pela auditoria. Eis o teor da ata correspondente:

“Após análise detalhada das Demonstrações Financeiras, Notas
Explicativas, Relatório da Administração e do Parecer de SAWERYN &
Associados S/S Auditores Independentes, referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013. Os conselheiros presentes
aprovaram por unanimidade de votos, os documentos apresentados e
declararam que os mesmos estão em condições de serem aprovados
pela Assembleia de Acionistas”.

57.
Assim sendo, julgo procedente a acusação formulada pela SEP em relação aos
membros do Conselho de Administração da Sultepa, reportando-me ainda, nesse
particular, aos parágrafos 0 a 0 do presente voto.

V.
CONCLUSÃO

58.
Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto
pela:
a) condenação de Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, Astir Brasil
Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, e Pompílio Vieira
Loguércio, membros do Conselho de Administração da Construtora
Sultepa S.A., à pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), para cada um, por infração aos arts.153 e 142, incisos III e V da
Lei no 6.404/76, por não terem tempestivamente tomado qualquer
atitude
diante
das
irregularidades
contábeis
constantes
das
Demonstrações Financeiras (item 8o do CPC 01/R1, ao item 59 CPC 38
e ao item 31 do CPC 40/R1), tendo sido considerado, na dosimetria da
pena, a adoção de providencias posteriores para correção dos
equívocos, bem como a circunstância de a Companhia estar em
recuperação judicial;
b) condenação de Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores , à pena de multa no
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quanto à acusação de
violação aos arts. 153 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/1976 e aos arts. 26
e 29 da Instrução no480/09, por fazer elaborar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício de 2013, bem como os ITRs dos
períodos findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, com
inobservância ao item 8o do CPC 01 (R1), ao item 59 CPC 38, ao item
31 do CPC 40 (R1), e ao art. 177, §3o c/c art. 35 da Instrução CVM no
247/96, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, a adoção de
providências posteriores para correção dos equívocos, bem como a
circunstância de a Companhia estar em recuperação judicial. Absolvo-o,
contudo, quando à acusação de violação ao art. 142, incisos III e V da
Lei no 6.404/76, por considerar que esta infração por conduta omissiva
já estaria contida na infração mais grave, relativa à conduta comissiva
como Diretor Presidente;

c) condenação
de
Sérgio
Mattos,
na
qualidade
de
Diretor
Administrativo-Financeiro da Construtora Sultepa S.A., à pena de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração aos artigos 153, 176 c/c
177, § 3o, da Lei no 6.404/1976 e aos artigos 26 e 29 da Instrução
no480/09, por fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício de 2013, bem como os ITRs dos períodos findos em
31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, com inobservância ao item 8o
do CPC 01 (R1), ao item 59 CPC 38, ao item 31 do CPC 40 (R1), e ao
art. 177, §3o c/c art. 35 da Instrução CVM no 247/96, tendo sido
considerado, na dosimetria da pena, que as matérias em tela envolviam
áreas afetas ao núcleo das atribuições da Diretoria Financeira, bem
como, por outro lado, a adoção de providências posteriores para
correção dos equívocos, bem como a circunstância de a Companhia
estar em recuperação judicial.

59.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
---------------------
1 CPC 01 (R1), item 8o. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável.
Os itens 12 a 14 descrevem algumas indicações de que essa perda possa ter ocorrido. Se qualquer dessas
situações estiver presente, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável. Exceto
conforme descrito no item 10, este Pronunciamento Técnico não requer que a entidade faça uma estimativa
formal do valor recuperável se não houver indicação de possível desvalorização.
2CPC 01 (R1), item 9o. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de
que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor
recuperável do ativo.
3CPC 01 (R1), item 12. Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização,
a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações: (...) (d) o valor contábil do patrimônio
líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado; (...).
4 Nos termos do parecer de auditoria: “Não nos foram apresentados os testes do valor recuperável de ativos
“impairment” dos bens do ativo imobilizado da Companhia e suas controladas, nos montantes de R$
100.764 mil e de R$ 161.887 mil, controladora e consolidado, respectivamente, em 31 de dezembro de 2013,
principalmente, sobre os ativos denominados de imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R$ 77.834
mil e de R$ 129.988 mil, controladora e consolidado, respectivamente. Não nos permitindo a análise da
recuperabilidade desses ativos nas operações normais das empresas e a eventual necessidade de
constituição de provisão”.
5 Nos termos do relatório de revisão especial da auditoria: “A administração da CONSTRUTORA SULTEPA
S.A. não apresentou os testes do valor recuperável de ativos "impairment" dos bens do ativo imobilizado da
companhia e suas controladas, nos montantes de R$ 99.597 mil e de R$ 159.906 mil, controladora e
consolidado, respectivamente, em 31 de março de 2014, principalmente, sobre os ativos denominados de
imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R$ 77.478 mil e de R$ 129.521 mil, controladora e
consolidado, respectivamente. Não permitindo a análise da recuperabilidade desses ativos nas operações
normais das empresas e a eventual necessidade de constituição de provisão, constituindo-se em limitação na
execução de nossos exames”.
6 Nos termos do relatório de revisão especial da auditoria: “A administração da CONSTRUTORA SULTEPA
S.A. não apresentou os testes do valor recuperável de ativos "impairment" dos bens do ativo imobilizado da
companhia e suas controladas, nos montantes de R$ 98.457 mil e de R$ 158.017 mil, controladora e
consolidado, respectivamente, em 30 de junho de 2014, principalmente, sobre os ativos denominados de
imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R$ 77.122 mil e de R$ 129.054 mil, controladora e
consolidado, respectivamente. Conforme nota explicativa no 13, letra b, o ativo imobilizado tem seu valor
recuperável analisado anualmente, sendo que em 30 de junho de 2014, não encontrou a necessidade de
constituição de provisão. A empresa realizará neste exercício, conferência e avaliação do imobilizado com o
objetivo de apurar o valor atualizado e/ou de mercado. Nossa conclusão não contém modificação em função
deste assunto”.
7 Nos termos do relatório de revisão especial da auditoria: “A administração da CONSTRUTORA SULTEPA
S.A. não apresentou os testes do valor recuperável de ativos "impairment" dos bens do ativo imobilizado da
companhia e suas controladas, nos montantes de R$ 97.409 mil e de R$ 156.392 mil, controladora e
consolidado, respectivamente, em 30 de setembro de 2014, principalmente, sobre os ativos denominados de
imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R$ 76.766 mil e de R$ 128.586 mil, controladora e
consolidado, respectivamente. Conforme nota explicativa no 13, letra b, o ativo imobilizado tem seu valor
recuperável analisado anualmente, sendo que em 30 de setembro de 2014, a empresa não encontrou a
necessidade de constituição de provisão. A empresa realizará neste exercício, conferência e avaliação do
imobilizado com o objetivo de apurar o valor atualizado e/ou de mercado. Nossa conclusão não contém
modificação em função deste assunto”.
8 Nos termos do relatório de revisão especial: “Não auditamos, nem foram auditadas por outros auditores
independentes, as informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP

230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda. Os exames das
informações contábeis intermediárias das empresas controladas e coligada não foram suficientes para
expressarmos conclusão sobre as mesmas”.
9 Nos termos do relatório de revisão especial: “Não auditamos, nem foram auditadas por outros auditores
independentes, as informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP
230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda. Os exames das
informações contábeis intermediárias das empresas controladas e coligada não foram suficientes para
expressarmos conclusão sobre as mesmas”.
10 Nos termos do parecer de auditoria: “Em conformidade com a Nota no 11 (a.2) às demonstrações
financeiras, verificamos que as controladas Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Contruções e Comércio
Ltda. possuem créditos a receber de suas controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portela
Nunes Participações S.A., em 31 de dezembro de 2013, no montante de R$ 29.823 mil, classificados no ativo
não circulante, no consolidado, decorrentes de empréstimos de mútuo, cujos contratos não evidenciam a
existência de garantias reais para o seu efetivo recebimento. A realização depende do sucesso das operações
futuras das próprias controladas. Nas circunstâncias, não foi possível mensurar o adequado valor para
constituição da provisão para perdas nesta data-base”.
11 Nos termos do relatório de revisão especial: “De acordo com a nota explicativa no 11, as controladas
Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuem créditos a receber de suas
controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portela Nunes Participações S.A., em 31 de março de
2014, no montante de R$ 30.347 mil, classificados no ativo não circulante, no consolidado, decorrentes de
empréstimos de mútuo, cujos contratos não evidenciam a existência de garantias reais para o seu efetivo
recebimento. A realização depende do sucesso das operações futuras das próprias controladas. Não foi
possível mensurar o adequado valor para constituição da provisão para perdas nesta data-base”.
12 Nos termos do relatório de revisão especial: “De acordo com a nota explicativa no 11, as controladas
Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuem créditos a receber de suas
controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portela Nunes Participações S.A., em 30 de junho de
2014, no montante de R$ 31.965 mil, classificados no ativo não circulante, no consolidado, decorrentes de
empréstimos de mútuo, cujos contratos não evidenciam a existência de garantias reais para o seu efetivo
recebimento. A realização depende do sucesso das operações futuras das próprias controladas. Não foi
possível mensurar o adequado valor para constituição da provisão para perdas nesta data-base”.
13 Nos termos do relatório de revisão especial: “Conforme demonstrado na nota explicativa no 11, a
companhia e suas controladas possuem saldos com partes relacionadas, relativos basicamente a contratos
de mútuo com empresas do mesmo conglomerado econômico-financeiro. Consequentemente, os resultados
de suas operações poderiam ser diferentes daqueles que seriam obtidos em transações efetuadas em
condições normais de mercado.
Além disso, de acordo com a referida nota explicativa, as controladas Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa
Construções e Comércio Ltda. possuem créditos a receber de suas controladoras indiretas, Sultepa
Participações S.A. e Portella Nunes Participações S.A., em 30 de setembro de 2014, no montante de R$
32.242 mil, classificados no ativo não circulante, no consolidado, cuja realização depende do sucesso das
operações futuras das próprias controladas. Nossa conclusão não contém modificação em função desse
assunto”.
14 CPC 38, item 59. Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor recuperável e
incorre-se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor
recuperável como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo
(evento de perda) e se esse evento (ou eventos) de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser
possível identificar um único evento discreto que tenha causado a perda no valor recuperável. Em vez disso,
o efeito combinado de vários eventos pode ter causado a perda no valor recuperável. As perdas esperadas
como resultado de acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são
reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor
recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos seguintes
eventos de perda: (a) significativa dificuldade financeira do emitente ou do obrigado; (b) quebra de contrato,
tal como o descumprimento ou atraso nos pagamentos de juros ou de capital; (c) emprestador ou financiador,
por razões econômicas ou legais relacionadas com as dificuldades financeiras do tomador do empréstimo ou
do financiamento, oferece ao tomador uma concessão que o emprestador ou financiador de outra forma não

consideraria; (d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de falência ou outra reorganização
financeira; (e) desaparecimento de mercado ativo para esse ativo financeiro devido a dificuldades financeiras;
ou (f) dados observáveis indicando que existe decréscimo mensurável nos fluxos de caixa futuros estimados
de grupo e ativos financeiros desde o reconhecimento inicial desses ativos, embora o decréscimo ainda não
possa ser identificado com os ativos financeiros individuais do grupo, incluindo: (i) alterações adversas no
status do pagamento dos devedores do grupo (por exemplo, número crescente de pagamentos atrasado ou
número crescente de devedores de cartão de crédito que atingiram o seu limite de crédito e estão apenas
pagando a quantia mínima mensal); ou (ii) as condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam
com os descumprimentos relativos aos ativos do grupo (por exemplo, aumento na taxa de desemprego na
área geográfica dos devedores, decréscimo nos preços das propriedades para hipotecas na área relevante,
decréscimo nos preços do petróleo para ativos de empréstimo a produtores de petróleo, ou alterações
adversas nas condições da indústria que afetem os devedores do grupo).
15 CPC 40 (R1), item 31. A entidade deve divulgar informações que possibilitem que os usuários de suas
demonstrações contábeis avaliem a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros
aos quais a entidade está exposta na data das demonstrações contábeis.
16 CPC 40 (R1), item 32. As divulgações exigidas nos itens 33 a 42 estão focadas nos riscos decorrentes de
instrumentos financeiros e como eles têm sido administrados. Esses riscos incluem tipicamente, mas não
estão limitados a risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado.
17 Nesse sentido, transcreve-se, por esclarecedor, trecho do voto proferido pelo Diretor Pedro Marcílio, no
PAS CVM no RJ 2005/2933, julgado em 11/01/2006: “A ausência de recursos financeiros, no entanto, não
serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM.
Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar
cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais.
Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos,
as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se
deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples
disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção
parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser
aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisada em concreto”.
18 Voto do Diretor Roberto Tadeu no PAS RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015.
19 Voto da Diretora Ana Novaes no PAS CVM no 18/2010, julgado em 28.11.2013.
20Lei no 6.404/76, art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com
clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV –
demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
21 Lei no 6.404/76, art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios
negócios.
22 Lei no 6.404/76, art. 177. (...). §3o. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão,
ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a
auditoria por auditores independentes nela registrados.
23 ICVM 480/09, art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de
acordo com a Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente
registrado na CVM.
24 ICVM 480/09, art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras
contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II – entregue pelo
emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.
25 Vide, a título de exemplo, o PAS CVM no RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015; e o PAS CVM no
18/2010, julgado em 28/11/2013. Em sentido ainda mais claro, a Diretora Ana Novaes, no PAS CVM no
RJ2014/918, julgado em 04/09/2014, manifestou-se da seguinte maneira: “A elaboração das demonstrações
financeiras de uma sociedade anônima é uma obrigação da diretoria, enquanto órgão da administração da
companhia, nos termos do art. 176 da Lei no 6.404/76. Quando o Estatuto atribui a um determinado diretor

as funções de Diretor Responsável pelas informações financeiras e eventuais a serem enviadas a CVM, a
responsabilização recai apenas sobre este diretor especificamente”.
26 O art. 158 e seus parágrafos dizem respeito à responsabilidade civil, mas podem ser aplicados por analogia
aos casos de responsabilidade administrativa, uma vez que, tanto em uma como em outra hipótese, a
responsabilização decorre da violação de um dever de conduta do administrador, de forma que, se, por lei,
não haveria conduta irregular que justificasse responsabilização civil, também não haveria como se
configurar o ilícito administrativo, por até maiores razões.
27 Nelson Eizirik e Marcos de Freitas Henriques, em artigo jurídico denominado “Irregularidades na
Elaboração das Demonstrações Contábeis”, concluem que “a CVM deve atribuir maior responsabilidade aos
diretores envolvidos na elaboração das demonstrações financeiras da companhia, especialmente o Diretor
Financeiro” (in “Finanças Corporativas – Aspectos Jurídicos Estratégicos”, Coord. Sergio Brotel e Henrique
Barbosa; Ed. Gen/Atlas; 2016; pag. 335).
28 Ver, nessa direção: (i) PAS CVM no RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015; (ii) PAS CVM no
RJ2012/15235, julgado em 22/03/2016; (iii) PAS CVM no RJ2013/6224, julgado em 13/05/2016; (iv) PAS
CVM no 14/2009, julgado em 11/08/2015; (v) PAS CVM no 08/2012, julgado em 16/12/2014; e (vi) PAS
CVM no 17/2006, julgado em 22/10/2013.
29 Vide, a título de exemplo, o PAS CVM no RJ2014/918, julgado em 04/11/2014, no qual a Diretora
Relatora Ana Novaes destacou o seguinte: “24. Faz parte das competências do conselho de administração
fiscalizar a gestão dos diretores e manifestar-se sobre o relatório de administração (art. 142, incisos II e V
da Lei no 6.404/1976). Neste sentido, os conselheiros devem estar cientes das principais práticas contábeis
da Companhia a qual servem. A matéria contábil em relevo aqui – o reconhecimento dos encargos
financeiros – era claramente muito relevante, dado o elevado endividamento da Companhia. Além disso,
nenhum dos conselheiros tomou qualquer providência para sanar a ressalva apresentada no relatório de
auditoria. Nem mesmo tiveram o cuidado de informar aos usuários das demonstrações financeiras sobre os
montantes em discussão e o seu impacto sobre o lucro e o patrimônio líquido da Companhia”.
30 Nesse ponto, cumpre fazer referência ao voto do Diretor Relator Otávio Yazbek no âmbito do PAS CVM
no RJ2006/3295, julgado em 25/06/2013, oportunidade em que foi ressaltado o seguinte que: “50. Assim,
muito embora a prestação de contas não se confunda com as demonstrações financeiras, não há como se
negar a relação entre os dois pontos – para se manifestar sobre a regularidade dos atos dos diretores, os
membros do conselho de administração precisam considerar, entre outros, a regularidade das
demonstrações financeiras. Indo além, se se verificar que as demonstrações não estão seguindo os "preceitos
da legislação comercial e desta Lei e os princípios de contabilidade geralmente aceitos" (art. 177 da lei
acionária), devem os conselheiros, primeiro, discutir com os diretores e, depois, se ainda for o caso,
manifestar-se perante a assembleia geral ordinária, nos termos do inciso V do art. 142, para que os
acionistas tomem as providências que julgarem necessárias”.

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/1823 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/1823 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/1823
realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/1823 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por uma absolvição e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais,
nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, a partir da entrada em vigor do Decreto no 8.652/16, a
decisão absolutória transita em julgado na primeira instância, sem interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE